Tribunal: TJDFT
Processo: 0714489-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714489-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, nos autos da ação civil pública de no 0701269-36.2025.8.07.0018, ajuizada pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, que deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões recursais (ID 70772486), o agravante alega que a decisão agravada possui natureza satisfativa, esgotando o objeto da ação civil pública ao antecipar as obrigações pleiteadas no pedido principal, em afronta ao art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Argumenta a desconsideração dos obstáculos e as dificuldades reais da administração pública na implementação de políticas de saúde, violando os arts. 20 e 22 da LINDB. Defende que a decisão interlocutória não considerou as consequências práticas de sua implementação, bem como os obstáculos e as dificuldades reais do gestor público e as exigências das políticas públicas de saúde Afirma a violação do Tema no 698 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Aduz que a decisão agravada interfere de maneira inadequada na política pública de saúde, determinando medidas específicas em vez de apontar finalidades e determinar à Administração Pública a apresentação de um plano para alcançar o resultado desejado. Por fim, argumenta que a manutenção da decisão liminar é satisfativa e irreversível, encontrando óbice na Lei no 8.437/92 e no art. 300 do Código de Processo Civil. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo.No mérito, requer, a cassação da decisão interlocutória. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 231127704): Trata-se de ação civil pública, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF a obrigação de apresentarem plano de ação para oferta do exame de vídeo-EEG, bem como de promovem o atendimento de toda demanda reprimida existente em até 6 (seis) meses e, posteriormente, de fornecerem os exames às novas demandas no prazo máximo de 100 (cem) dias contados da solicitação. Autos relatados na decisão ID 225836166, de 24/02/2025, que notificou o Secretário de Saúde do Distrito Federal e o Diretor-Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) para prestarem as informações, e intimou a Procuradoria-Geral do Distrito Federal a se pronunciar em favor do Distrito Federal. Foram intimados em 24/02/25, o Secretário de Saúde, ID 227123174, o Distrito Federal, ID 227123762, e em 25/02/25 o IGESDF, ID 227868045. O Distrito Federal se manifestou, ID 227628962. E encaminhou informações prestadas pela Secretaria de Saúde, ID 227628963. O Ministério Público declarou que aguardará a manifestação do IGESDF ou a certificação nos autos quanto a eventual transcurso do prazo em branco, ID 228463104. A Secretaria do Juízo certificou o decurso do prazo do IGESDF sem manifestação, ID 228553696. O Ministério Público oficiou pela designação de data para audiência de conciliação a fim de avaliar eventual possibilidade de solução negociada do processo, ID 231111089. É o relatório. DECIDO. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A Lei 7.347/1985 autoriza a concessão de tutela de urgência, se preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso sob análise, os fundamentos apresentados pela Defensoria Pública são relevantes e amparados em prova idônea. Com efeito, depreende-se das informações prestadas pela SES/DF e pelo IGESDF que, apesar de o exame ter sido incorporado ao SUS, sob o código 02.11.05.015-6, e o Hospital de Baseser unidade hospitalar habilitada (Portaria MS no646/2008) pelo Ministério da Saúde e contratada (CONTRATO DE GESTÃO No 001/2018-SES/DF) para realização de investigação e cirurgia de epilepsia, não há previsão para dispensação do serviço de saúde no Distrito Federal. O artigo 196 da Constituição Federal dispõe que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Por sua vez, a Lei Orgânica do Distrito Federal garante a todos acesso aos serviços necessários à recuperação de sua saúde, nos termos do art. 204, a seguir transcrito: Art. 204 A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei”. A concretização deste direito social fundamental, acesso à saúde, tem como prioridade absoluta o atendimento dos pacientes hospitalizados, sob tutela do Estado, bem como aos pacientes atendidos em ambulatórios da rede pública de saúde. Todavia, embora o gestor público tenha a liberdade de escolher a política pública, no presente caso, o primeiro requerimento para implementação do serviço nesta capital data de 1999. Com efeito, em resposta aos questionamentos da Defensoria Pública, o IGESDF prestou os seguintes esclarecimentos: a ) O serviço de fornecimento de VÍDEO ELETROENCEFALOGRAMA (VÍDEO-EEG) se encontra disponível na rede pública de saúde do Distrito Federal? O hospital de base não realiza este exame. Em relação a sua disponibilização no restante da SES DF esta informação deve ser obtida com a RTD da neurologia. b ) Desde a habilitação do Hospital de Base junto ao Ministério da Saúde e a realização do CONTRATO DE GESTÃO No 001/2018-SES/DF para realização de investigação e cirurgia de epilepsia, que se inclui o Vídeoeletroencefalograma, quantos exames de VÍDEO ELETROENCEFALOGRAMA (VÍDEO-EEG) foram realizados pela referida unidade hospitalar (discriminando os exames realizados por ano)? O exame nunca foi realizado desde o contrato de gestão número 1. c) Qual o motivo de sua inoperância para o fornecimento do exame de VÍDEO ELETROENCEFALOGRAMA (VÍDEO-EEG) aos usuários da rede pública de saúde do DF? Desde quando o respectivo exame se encontra indisponível na unidade? A unidade de neurologia apresentou desde de 1999 vários processos sobre a importância da Unidade de monitorização assim como seus equipamentos, insumos e pessoal para a mesma. Contudo, o mesmo nunca foi implementado. (...) Sem embargo dos procedimentos em andamento para regularização do serviço, a ausência de razoabilidade e proporcionalidade quanto à demora (superior a 25 (vinte e cinco) anos) da Secretaria de Saúde em disponibilizar o exame transcende o mérito administrativo e, por isso, se caracteriza como ilegalidade, passível de controle judicial. Os números apresentados pela própria Secretaria de Saúde evidenciam a gravidade da situação dos usuários que necessitam do serviço, bem como a probabilidade do direito alegado na inicial. Assim, em face da injustificável demora do Distrito Federal em promover a regularização do serviço, não resta outra alternativa ao Poder Judiciário senão deferir em parte o pedido liminar formulado pela Defensoria Pública. Não é demais salientar que, muito embora o Estado não disponha de recursos ilimitados, atualmente prevalece na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que o direito à saúde deve se sobrepor aos interesses de cunho patrimonial, sendo, portanto, dever do Poder Judiciário garantir ao cidadão a aplicabilidade imediata e eficaz dos direitos à saúde assegurados pela Constituição Federal. Quanto à reversibilidade da medida – um dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300, § 3o, do CPC) -, a hipótese dos autos caracteriza a chamada“irreversibilidade recíproca”, porquanto, na ponderação dos valores conflitantes, o direito fundamental à saúde e à vida há de prevalecer. 1 _ Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL e ao IGESDF que, sob pena de arbitramento de multa cominatória: 1.1 _ no prazo de 10 (dez) dias, juntarem aos autos cópias integrais dos seguintes processos administrativos:a) o processo regular (00060-00351118/2022-01) está em fase de Estudo Técnico Preliminar (ETP) e ajustes da Lei N° 14133/2021 e se há previsão de conclusão; b) o Relatório No 279/2024 SES/SUCOMP/DAQ/CCOMP (143866970) o qual possui as informações decorrentes do procedimento licitatório, bem como o resultado final do certame; c) O processo emergencial (00060- 00553748/2022-19), do qual fracassou por deserção, mas nãodetalhou a situação; e d) a situação atual do processo (00060- 00268848/2024-04), que trata da Emenda Parlamentar no 03182.01; 1.2 _ no prazo máximo de 20 (vinte) dias: 1.2.1 _ especificarem e detalharem os motivos de FRACASSO do processo emergencial (00060-00553748/2022- 19) e do processo mencionado no Relatório No 279/2024 SES/SUCOMP/DAQ/CCOMP (143866970); 1.2.2 _ informarem se há previsão para concluir a contratação de empresa para fornecimento dos equipamentos e insumos necessários para a implementação do EXAME DE VIDEOENCEFALOGRAMA (VÍDEO EEG) na SES-DF; 1.2.3 _ indicarem, precisamente, quais são os equipamentos e insumos que se encontram em falta atualmente e que são necessários para a implementação do EXAME DE VIDEOENCEFALOGRAMA (VÍDEO EEG) na SES-DF; 1.2.4 _esclarecerem se está em formulação protocolo para regulação da oferta do EXAME DE VIDEOENCEFALOGRAMA (VÍDEO EEG) na SES-DF. Em caso positivo, apontar a atual situação e a previsão de conclusão do protocolo. 1.3 _ no prazo de 90 dias, apresentarem plano de ação para efetiva oferta do exame de vídeo-EEG; 2 _ Intimem-se, por Oficial de Justiça, com urgência e pessoalmente, o Secretário de Saúde do DF e o Diretor do IGESDF para cumprimento da presente decisão. 2.1 _ Intime-se ainda o Distrito Federal. II _ DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 3 _ Quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação, condiciono o deferimento do pedido a apresentação prévia pelo Distrito Federal dos pontos de discussão, bem como a apresentação por escrito da proposta de acordo a ser debatida no ato. Cumpridos os presentes requisitos, designe-se data para o ato. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 4 _ Cite-se o DISTRITO FEDERAL e o IGESDF, para integrarem a relação processual e ficarem ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderão oferecer contestação e indicar as provas que pretendem produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. 5 _ Juntadas as defesas, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 6 _ Ato contínuo, deverá o cartório intimar as partes a especificarem as provas que pretendam produzir, indicando os motivos de tal produção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 6.1 _Ficam as partes advertidas de que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar rol ou ratificar o já apresentado, bem como esclarecer se as testemunhas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. 6.2 _ Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicar assistente técnico. 6.3 _ Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas às respostas. 7 _ Por fim, remetam-se os autos ao MPDFT para apresentação de parecer. 8 _ Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros ou dúvida, retornem os autos conclusos. 9 _ Publique-seedital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor (art. 94, do CDC). Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão. Pois bem. Apesar dos fundamentos apresentados pelo Agravante, a respeitável decisão agravada deve permanecer produzindo seus efeitos regulares, uma vez que estão devidamente preenchidos os requisitos para a concessão da liminar. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 assegura, a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput), bem como impõe ao Poder Público o dever de garantir a saúde de todos, por meio da implementação de políticas sociais e econômicas voltadas à redução do risco de doenças e de outros agravos, além de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Tais obrigações convergem para a concretização do direito humano à saúde, consagrado no artigo 25, item 1, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. In casu, verifica-se manifesta desproporcionalidade e ausência de razoabilidade, visto que das resposta aos questionamentos da Defensoria Pública, pelo IGESDF, se evidencia uma demora excessiva — superior a 25 (vinte e cinco) anos — por parte da Secretaria de Saúde na disponibilização do exame. Tal morosidade ultrapassa os limites do juízo discricionário da Administração Pública e configura evidente ilegalidade, sujeita, portanto, à intervenção do Poder Judiciário. Cumpre, ainda, ressaltar que a presente decisão está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 698, do qual resultaram as seguintes teses: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). De fato, ao conceder a tutela pleiteada, o juízo a quo estabeleceu a finalidade a ser atingida e impôs à Administração Pública o dever de apresentar um plano voltado à concretização do resultado almejado. É inegável que a destinação de recursos públicos, notoriamente limitados, impõe ao Estado a difícil tarefa de realizar escolhas entre demandas concorrentes, o que dá ensejo à chamada “reserva do possível”. Todavia, tal princípio não pode ser invocado como escusa pelo Poder Público para eximir-se do cumprimento de deveres constitucionais, especialmente quando sua inércia importa em comprometimento, nulificação ou até mesmo aniquilação de direitos fundamentais, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, (cf. ADPF 45). A fixação do prazo de 90 (noventa) dias para a adoção das medidas cabíveis pelo Poder Público, mostra-se plenamente razoável, sobretudo diante da omissão reiterada da Administração Pública em adotar providências concretas para a solução do problema, bem como em razão da importância do direito fundamental tutelado na presente demanda. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REFEIÇÕES DISPONIBILIZADAS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO E DE SEMILIBERDADE DO DISTRITO FEDERAL. SOCIOEDUCANDOS. POLÍTICAS PÚBLICAS. PODER JUDICIÁRIO. 1. No julgamento do Tema 698 da repercussão geral o STF fixou a seguinte tese: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). Plenário, j. 3/07/2023). 2. Atende ao precedente vinculante concessão de liminar em ação civil pública que delineia a finalidade a ser alcançada e determina à Administração Pública a apresentação de plano visando alcançar o resultado, em prazo razoável. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1787020, 0720136-05.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 02/12/2023.) Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendidos, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição deefeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator